Tribunal: TJMT
Processo: 1020830-21.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020830-21.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Nomeação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WAGNER LUIZ RIBEIRO - CPF: 018.686.521-06 (ADVOGADO), SAMANTHA PINTO DE ALMEIDA - CPF: 136.474.247-06 (AGRAVANTE), EMANUEL PINHEIRO - PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA -MT (AGRAVADO), MINISTÉRIO PUBLICO MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO DE CANDIDATO EM DIÁRIO OFICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NESTA FASE INICIAL DO PROCESSO ACERCA DA DEVIDA NOMEAÇÃO DO AGRAVANTE - ÔNUS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ART. 373, II, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

1. Ao analisar as razões recursais e os documentos que a instruem, verifica-se, nesta fase inicial do processo de conhecimento, que não há a demonstração clara e robusta de que a nomeação do Agravante tenha se dado apenas e tão somente por meio de Diário Oficial.

2. Assim, nesse momento de cognição sumária e horizontal, ante a ausência de comprovação das alegações do Agravante, correta a decisão do juízo
a quo
que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, pois em situações como as descritas do presente feito, é ônus da Administração Pública provar que o candidato foi devidamente notificado acerca de sua nomeação, nos termos no art. 373, II, do CPC.

3. Recurso de Agravo de Instrumento Desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SAMANTHA PINTO DE ALMEIDA contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Mandado de Segurança no 1038478-85.2022.811.0041 indeferiu a tutela antecipada, cujo objetivo era a sua nomeação ao cargo de Técnico de Desenvolvimento Infantil (TDI).

Sustenta a Agravante que sua nomeação ocorreu apenas e tão somente por meio de Diário Oficial (ATO GP 205/2022 – Convocação para Posse), bem como houve o cancelamento da posse em ato posterior (ATO GP 831/2022), ferindo assim o princípio da publicidade.

Afirma ainda ocorrência de vacância de cargos por meio de contratos temporários.

Pedido de antecipação de tutela recursal indeferido, conforme decisão proferida no Id. 150354185.

Contrarrazões apresentadas no Id. 151696152.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso, conforme parecer anexado no Id. 156511151.

É o sucinto relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida é saber sobre a possibilidade de nomear a Agravante, em sede de liminar em Ação de Mandado de Seguro, para cargo público decorrente de concurso, o qual deixou transcrever o prazo para posse, sob o fundamento de ter sido nomeada apenas e tão somente por meio de Diário Oficial.

Ao ler as razões recursais e analisar os documentos que formam o presente recurso, constata-se, ao menos neste momento processual de cognição horizontal, a inexistência da probabilidade de provimento recursal.

Não há a demonstração clara e robusta de que a nomeação da Agravante tenha se dado apenas e tão somente por meio de Diário Oficial.

É certo que não se pode exigir prova negativa ou diabólica da parte.

No entanto, para a concessão da liminar, mormente em se tratando de Ação de Mandado de Segurança, necessário antes, a realização de um contraditório mínimo prévio para avaliar a plausibilidade do direito e a relevância da fundamentação sustentada pela Agravante.

Analisando a ação de base, não se constata que comprovação, ainda que mínima, a indicar a negativa da Administração Pública local em realizar a nomeação da Autora, ora Agravante.

Esse contraditório prévio é necessário, pois o ônus de comprovar que o candidato foi devidamente notificado é da Administração Pública, por tratar-se de fato impeditivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO DE CANDIDATO EM DIÁRIO OFICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NESTA FASE INICIAL DO PROCESSO ACERCA DA DEVIDA NOMEAÇÃO DO AGRAVANTE - ÔNUS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ART. 373, II, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. 1. Ao analisar as razões recursais e os documentos que a instruem, verifica-se, nesta fase inicial do processo de conhecimento, que não há a demonstração clara e robusta de que a nomeação do Agravante tenha se dado apenas e tão somente por meio de Diário Oficial. 2. Assim, nesse momento de cognição sumária e horizontal, ante a ausência de comprovação das alegações do Agravante, correta a decisão do juízo a quo que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, pois em situações como as descritas do presente feito, é ônus da Administração Pública provar que o candidato foi devidamente notificado acerca de sua nomeação, nos termos no art. 373, II, do Código de Ritos. 3. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. (TJ/MT - N.U 1007756-65.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2020, Publicado no DJE 18/02/2021)

Assim, nesse momento de cognição sumária e horizontal, ante a ausência de comprovação das alegações da Agravante, correta a decisão do juízo
a quo
que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, ante à necessidade de maior dilação probatória.

Nesse sentido a jurisprudência
in verbis:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - COMUNICAÇÃO DOS ATOS - DIÁRIO OFICIAL - NOMEAÇÃO PUBLICADA - INÉRCIA DO CANDIDATO - LEGALIDADE - NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO NÃO PROVIDO. -Deve a Administração Pública observar o previsto no Edital do certame no que concerne à publicidade de seus atos, e, diante da ausência de juntada de cópia do referido edital, não há como subsistir a alegação de que a convocação do impetrante se deu de forma contrária ao edital. - Dessa forma, não é possível, neste momento processual, autorizar a nomeação e convocação para a posse do ora agravante, considerando que perdeu o prazo para a posse e para a apresentação de requerimento de prorrogação de prazo. - Recurso não provido. (TJ/MG - Agravo de Instrumento - Cv 1.0000.16.009101-3/001, Relator(a): Des.(a) Hilda Teixeira da Costa, 2a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/07/2016, publicação da súmula em 13/07/2016)

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Agravo de Instrumento, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023